Tribunal: TJDFT
Processo: 0731901-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO. AÇÃO RESCISÓRIA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. TEMA 864/STF. DISTINGUISHING. EXCESSO DE EXECUÇÃO. TAXA SELIC. EC 113/2021. ANATOCISMO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em sede de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação apresentada pelo ente distrital, afastando as teses de suspensão do processo por prejudicialidade externa, de inexigibilidade do título executivo e de excesso de execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se o ajuizamento de ação rescisória constitui questão prejudicial externa apta a suspender o cumprimento de sentença; (ii) analisar a alegação de inexigibilidade do título executivo por suposta ofensa ao Tema 864 do STF; e (iii) aferir se a aplicação da Taxa SELIC, nos moldes da EC n. 113/2021, sobre o montante consolidado do débito, configura excesso de execução por anatocismo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O mero ajuizamento de ação rescisória não enseja a suspensão automática do cumprimento de sentença, a qual depende de concessão de tutela provisória, conforme o artigo 969 do Código de Processo Civil, o que não ocorreu in casu.
4. Aplica-se a técnica da distinção (distinguishing) para afastar a incidência do Tema 864/STF, uma vez que o precedente vinculante trata de revisão geral anual de remuneração de servidores públicos (art. 37, X, da CF), enquanto a hipótese dos autos versa sobre reajuste setorial concedido por lei específica a determinada carreira.
5. A metodologia de cálculo que aplica a Taxa SELIC, prevista no artigo 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021, sobre o valor consolidado da dívida não configura anatocismo ou bis in idem, mas sim a correta transição entre os regimes de atualização do débito da Fazenda Pública.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. O ajuizamento de ação rescisória, por si só, não suspende a execução da decisão rescindenda, sendo necessária a concessão de tutela provisória para tal fim, nos termos do art. 969 do CPC. 2. Não se configura ofensa à coisa julgada inconstitucional (art. 535, § 5o, do CPC) quando o título executivo judicial, fundamentado em lei de reajuste setorial para carreira específica, é distinguido do precedente vinculante firmado no Tema 864/STF. 3. A aplicação da Taxa SELIC, conforme a EC n. 113/2021, sobre o montante consolidado do débito devido pela Fazenda Pública não caracteriza anatocismo."

Dispositivos Relevantes Citados: Emenda Constitucional n. 113/2021, art. 3o; Código de Processo Civil, arts. 535, § 5o, e 969. Jurisprudência Relevante Citada: Tema 864/STF; Acórdão 2001263, 0709227-30.2025.8.07.0000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/05/2025, publicado no DJe: 04/06/2025; Acórdão 1976487, 0741697-51.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/03/2025, publicado no DJe: 26/03/2025.